Tribunal: STF
Processo: RE 76278
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INSTITUIDA POR LEI MUNICIPAL, COM
OBSERVANCIA DAS ESPECIFICAÇÕES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL PERTINENTE. A
DECISÃO RECORRIDA CONTRAPOE-SE A COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DEFERIDA AO
MUNICÍPIO (LETRA A, DO INC.II. DO ART.15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.